Tribunal: TJBA
Processo: 8000697-79.2023.8.05.0189
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000697-79.2023.8.05.0189

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: DECIO CARVALHO CONCEICAO e outros

Advogado(s): ANTONIO GLORISMAN DOS SANTOS, FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS LEITE, MARIANA SOUZA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTOS SIMULTANEAMENTE CONTRA SENTENÇA OBJURGADA. RECURSOS ANALISADOS INDIVIDUALMENTE, PORÉM LANÇADOS EM UM ÚNICO ARESTO, EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMICIDADE.

1 - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
MANEJADO COM FUNDAMENTO NO ART. 581, INCISO IV DO CPP. PRIMEIRO RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NO ART. 121, §2º, INCISOS I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL, HOMICÍDIO QUALIFICADO EM RAZÃO DA TORPEZA, DO PERIGO COMUM E DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DAS VÍTIMAS.

1.2
-
DA NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA EM RAZÃO DO EXCESSO DE LINGUAGEM.

IMPOSSIBILIDADE
. - NÃO CONSTA EXCESSO DE LINGUAGEM POR PARTE DA MAGISTRADA DE PRIMEIRO GRAU, E SIM ZELO NA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, AO TRAZER À TONA ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES NOS PRÓPRIOS AUTOS. NÃO CONFIGURANDO A TENTATIVA DE INFLUENCIAR OS FUTUROS JURADOS.

1.3 -

DA ABSOLVIÇÃO DECORRENTE DA LEGÍTIMA DEFESA.
INADMISSIBILIDADE
– A MATERIALIDADE DO CRIME E OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA SÃO DEMONSTRADOS ATRAVÉS DOS ELEMENTOS DE PROVAS ORAIS, DOCUMENTAIS, E DAS CÂMARAS DE FILMAGENS, ENCERRANDO UM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. ACASO EXISTIAM QUAISQUER DÚVIDAS SOBRE A MOTIVAÇÃO DA AÇÃO DO ACUSADO, SE AGIU EM DEFESA PRÓPRIA OU NÃO, DEVE SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA, COMO JUIZ NATURAL.

1.4 -
DA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI.
IMPROBABILIDADE
– O RECORRENTE DE FORMA CONSCIENTE ATIROU EM DIREÇÃO DOS OFENDIDOS, ASSUMINDO O RISCO DE PRODUZIR O RESULTADO MORTE DE QUALQUER UMA DAS QUATRO VÍTIMAS. PRESENÇA, NO MÍNIMO, DE DOLO EVENTUAL NA AÇÃO DELITIVA.

1.5 - DO REENQUADRAMENTO DAS CONDUTAS IMPUTADAS E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO DO USO DA ARMA.
INVIABILIDADE
– EMBORA O AGENTE TENHA EFETUADO APENAS TRÊS DISPAROS DE ARMA DE FOGO, OS PROJÉTEIS FORAM DEFLAGRADOS EM DIREÇÃO DE QUATRO VÍTIMAS, PODENDO ATINGIR QUALQUER UMA DELAS, COMO DE FATO PROVOCOU FERIMENTOS EM DUAS DELAS, CONSTITUÍDO, EM TESE, A AÇÃO DELITIVA COMO TENTATIVA DE HOMICÍDIO, POR QUATRO VEZES. - NOUTRO PONTO, NÃO HÁ COMO APLICAR O PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO NA SEGUNDA CONDUTA, OU SEJA, POSSE DE ARMA, UMA VEZ QUE O RECORRENTE JÁ TRAZIA CONSIGO A ARMA MESMO ANTES DO ATENTADO, PERFAZENDO CONDUTAS DIVERSAS E DESÍGNIOS AUTÔNOMOS.

1.6 - DO AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS.
IMPOSSIBILIDADE.

- EM REGRA, ENCONTRAM-SE PRESENTES AS QUALIFICADORAS DO TIPO PENAL. MOTIVAÇÃO TORPE, DECORRENTE DE UMA DISCUSSÃO ENTRE OS ENVOLVIDOS, DEVIDO AO PRONUNCIADO URINAR NA RUA, FORA DO BANHEIRO QUÍMICO. EXISTÊNCIA DE PERIGO COMUM, PORQUANTO OS DISPAROS OCORRERAM EM LOCAL FESTIVO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA, DISPAROS EFETUADOS SEM QUE AS VÍTIMAS ESPERASSE A AÇÃO DELITIVA. QUALIFICADORAS QUE CABE AO CONSELHO DE SENTENÇA A EXCLUSÃO, POR SER O JUIZ NATURAL DA CAUSA.

1.7 - DA ADEQUAÇÃO DA CONDUTA AO CONCURSO FORMAL, AO INVÉS DO CONCURSO MATERIAL.
INADEQUABILIDADE.
- A CONDUTA DO PRONUNCIADO, EM TESE, SE AMOLDA AO CONCURSO MATERIAL, DEVIDO AOS FATOS DELITUOSOS DISTINTOS, COMETIDOS MEDIANTE MAIS DE UMA AÇÃO, QUAIS SEJAM, PORTE ILEGAL DE ARMA E DEPOIS PELA TENTATIVA DE HOMICÍDIO, POR QUATRO VEZES, CONSOANTE PREVISÃO DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL.

1.8 –

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MOTIVOS DA PRISÃO SUPERADOS. AGENTE QUE POSSUI PREDICATIVOS SUBJETIVOS FAVORÁVEIS.
POSSIBILIDADE.

REQUEREU O RELAXAMENTO DA PRISÃO DO RECORRENTE, RESSALTANDO SEUS REQUISITOS SUBJETIVOS, TAIS QUAIS A BOA CONDUTA, DEPENDÊNCIA DA PROLE, RESIDÊNCIA FIXA, OCUPAÇÃO LABORATIVA LÍCITA E O FATO DE NÃO TER CAUSADO INTERCORRÊNCIAS AO ANDAMENTO PROCESSUAL. COM RAZÃO, CONCEDO AO PRONUNCIADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE PROVISÓRIA ATÉ A CONCLUSÃO DO FEITO, JÁ QUE OS PREDICATIVOS SUBJETIVOS LHES SÃO FAVORÁVEIS.

2. DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.

FUNDAMENTO NO ART. 593, INCISO I, CPP. APELANTE QUE TEVE EM SEU FAVOR UMA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, EM RELAÇÃO AO CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO, PELO RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE LEGÍTIMA DEFESA. PORÉM, NO ENSEJO, FOI DESMEMBRADO DA AÇÃO, PARA FINS DE PROCESSAR E JULGAR O PALENTE PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE PORTE E POSSE ILEGAL DE ARMA, COM ESPEQUE NOS ARTIGOS 12 E 14 DA LEI Nº 10.826/2003.

2.1 DA ALEGAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
- NÃO É POSSÍVEL PROCEDER À ABSORÇÃO DAS CONDUTAS, HAJA VISTA QUE PRATICOU AÇÕES DIVERSAS COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS.

2.2 DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NE BIS IN IDEM.
INVIABILIDADE
. - RAZÃO NÃO ASSISTE AO PLEITO ABSOLUTÓRIO, HAJA VISTA QUE DURANTE O PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO E PROCESSUAL, EM DIVERSAS FONTES, FOI CONSTATADA A POSSE E O PORTE E DE ARMA USADA PELO APELANTE, PRESENTES EM LAUDOS PERICIAIS, PROVAS ORAIS E GRAVAÇÕES DE FILMAGENS, COLIGIDAS NOS AUTOS. - ADEMAIS, EM RELAÇÃO AO PRINCÍPIO DO
NE BIS IN IDEN
, QUE DIZ RESPEITO AO FATO DE NÃO SER PROCESSANDO E JULGADO DUAS VEZES PELO MESMO CRIME, NÃO HÁ QUE SE FALAR NA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
NE BIS IN IDEM
, POIS, NO PRESENTE CASO, RESTOU COMPROVADO QUE SE TRATA DE CONDUTAS DISTINTAS E AUTÔNOMAS, NÃO CARACTERIZANDO O DUPLO JULGAMENTO PELOS MESMOS MOTIVOS, AINDA MAIS QUE NÃO HOUVE A CONCLUSÃO ACERCA DA CONDUTA DO APELANTE QUANTO AO PORTE E POSSE DE ARMA DE FOGO, APENAS OCORREU O DESMEMBRAMENTO DO FEITO, PARA APURAÇÃO POSTERIOR, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

RECURSOS CONHECIDOS, PARA, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, MANTENDO-SE INCÓLUME A DECISÃO DE PRONÚNCIA,
MAS CONCEDO AO PRONUNCIADO DÉCIO CARVALHO CONCEIÇÃO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE PROVISÓRIA;
B
EM COMO NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO CRIMINAL, PARA PERMANECER, NA ÍNTEGRA, A DECISÃO DE DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO, A FIM DE QUE O RÉU JOSÉ EMESSON DO NASCIMENTO SANTOS SEJA PROCESSADO E JULGADO PELOS CRIMES A ELE IMPUTADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, bem como de
APELAÇÃO CRIMINAL,
ambos interpostos no processo de origem n. 8000697-79.2023.8.05.0189, proveniente da Comarca de Paripiranga/BA, em que figura como recorrente
DÉCIO CARVALHO CONCEIÇÃO
, e na qualidade de apelante
JOSÉ EMESSON DO NASCIMENTO SANTOS
, e recorrido/apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em respeito ao princípio da celeridade e da economicidade, Ante o exposto, voto em
CONHECER DOS RECURSOS INTERPOSTOS
, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia,
mas c
oncedo ao pronunciado
Décio Carvalho Conceição
o direito de recorrer em liberdade;
bem como
NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO CRIMINAL
, para permanecer, na integra, a decisão de desmembramento do processo, a fim de que o réu José Emesson do Nascimento Santos seja processado e julgado pelos crimes a ele imputados.